Tribunal: STF
Processo: RE 72478
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
- IMPOSTO DE CONSUMO.
Comprador beneficiário de imunidade ou isenção.
O imposto de consumo, atual IPI, incide sobre as vendas de mercadorias a compradores beneficiários de imunidade ou isenção fiscal. - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.